Tribunal: TJSP
Processo: 1081902-80.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão traseira. Presunção de culpa do motorista que abalroou por trás não elidida pelos elementos de prova dos autos. Danos materiais devidamente comprovados. Termo inicial dos juros de mora. Data do evento lesivo. Responsabilidade extracontratual. Art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Observância. Sentença modificada com relação a este

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão traseira. Presunção de culpa do motorista que abalroou por trás não elidida pelos elementos de prova dos autos. Danos materiais devidamente comprovados. Termo inicial dos juros de mora. Data do evento lesivo. Responsabilidade extracontratual. Art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Observância. Sentença modificada com relação a este aspecto. Justiça gratuita. Indeferimento. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.